Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. PASSAGEIRO MENOR. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso em voo internacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da parte recorrida por falha na prestação do serviço de transporte aéreo, diante do atraso superior a quatro horas e da ausência de assistência material, especialmente em relação a passageiro menor de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 400/2016 da ANAC impõe à transportadora o dever de prestar assistência material em casos de atraso superior a quatro horas, incluindo alimentação, hospedagem e traslado.
4. Restou comprovado nos autos que o voo sofreu atraso de 4h21min, sem que a parte recorrida prestasse a devida assistência, expondo o passageiro, menor de idade, a situação de desconforto e desgaste físico.
5. A falha na prestação do serviço comprometeu a higidez psíquica do autor e violou os deveres contratuais e legais da transportadora, configurando dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data da decisão, conforme Súmula 362 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Tese de julgamento: “O atraso de voo superior a quatro horas, aliado à ausência de assistência material, especialmente em relação a passageiro menor de idade, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 186; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 26 e 27; Súmula 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1422046, 0710631-31.2021.8.07.0009, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 05/05/2022, p. 20/05/2022.